Tribunal: STF
Processo: RE 1411117
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Em 25.12.2022, foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará para restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 38).



    2. Contra essa decisão, José Ademir Soares da Silva interpôs agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 17.2.2023 a 28.2.2023, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 50). 



    Publicada essa decisão no DJe de 3.3.2023, o embargante opôs, em 8.3.2023, embargos de declaração, rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 56).



    3. Publicada essa decisão no DJe de 10.4.2023, o embargante opôs, em 1º.5.2023, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 58). 



    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral. 



    O embargante sustenta que “o caso em análise está de acordo com o tema 22, decidido por este Tribunal” (fl. 8, e-doc. 58).



    Afirma que “o que se debatia, naquele caso, era se um servidor público, no caso polícia militar, que estava respondendo a ação penal, poderia concorrer a concurso de remoção, estando em discussão a ponderação do princípio da presunção de inocência com o princípio da moralidade administrativa” (fl. 8, e-doc. 58).



    Assevera que, “no voto do ministro relator, do processo que originou a fixação do tema 22 deste Tribunal, foi ponderado e relativizado o princípio da ‘presunção de inocência’, que antes era tido como ABSOLUTO, todavia, se preocupou o ilustre relator, em fixar parâmetros objetivos, evitando a discricionariedade do Estado, tendo em vista que os direitos fundamentais surgiram justamente com o propósito de proteger o cidadão do próprio Estado, em sua função de aplicação vertical” (fl. 11, e-doc. 58).



    Alega que, “na fixação da tese, a simples existência de inquéritos policiais e processos penais não autoriza a eliminação de candidatos em concurso público, sendo necessário ao menos condenação por órgão colegiado, assim como comprovação da incompatibilidade entre o cargo e a natureza do crime, que deve ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente, além disso, embora pela tese fixada, se possa instituir critérios mais rigorosos para determinadas cargos, em razão da relevância das atribuições, como é o caso das carreiras de segurança pública, é VEDADA, EM QUALQUER CASO, A VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE SIMPLES PROCESSO EM ANDAMENTO” (sic, fl. 14, e-doc. 58).



    Pede “provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma” (fl. 50, e-doc. 58).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Na espécie vertente, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que “o caso presente demonstra não ser desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 50).



    Como assentado na decisão embargada, nas instâncias ordinárias se assentou que “o comportamento do candidato foi considerado incompatível com a função almejada, por este ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de crime de homicídio, além de o candidato ter omitido tal informação na fase de investigação social” (e-doc. 56).



    7. Quanto à controvérsia tratada neste processo, diferente do que alega o embargante, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. 



    A orientação jurisprudencial deste Supremo tribunal Federal é no sentido de que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle coerente com a função, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se ao princípio da moralidade da Administração Pública.



    Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.796-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.229.205-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021). 



    Assim também, por exemplo, o trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.229.205: 



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. (…) 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública”. 



    Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    8. Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    9. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



 Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora